Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002309-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO NONATO DA SILVA - CPF: 033.959.121-83 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA – MÉRITO – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – REEMBOLSO DEVIDO –

ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO
EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC
– IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que falar em supressão de instância quando
a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, por isso, merece ser mantida.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002309-36.2021.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

FABIO NONATO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
FABIO NONATO DA SILVA
, que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$190,00 (cento e noventa reais) de reembolso decorrente do adiantamento das despesas médicos do acidente sofrido, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e de correção monetária a partir da data do desembolso.

Além disso, condenou a seguradora demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil.

Inconformada com o teor da sentença, a seguradora-apelante alega que os documentos colacionados na inicial não representam meio hábil para comprovar que as despesas apontadas na exordial, de fato, foram despendidas para tratamento de sequelas decorrentes do acidente narrado, haja vista estarem desacompanhados de prescrição médica.

Sustenta, quanto ao ponto, que para o recebimento de indenização das despesas médicas e/ou suplementares é imprescindível a apresentação da prescrição médica que comprove a real necessidade de aquisição dos produtos para tratamento das sequelas advindas do acidente, pelo que entende que a sentença merece reforma no tópico, julgando tal pedido totalmente improcedente.

Por fim, no tocante ao capítulo do ônus da sucumbência, aduz que decaiu em parte mínima do pedido lançado na exordial, de modo que entende que não deve arcar com nenhuma despesa de honorários, quiçá o valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) que corresponde a mais de 100% do valor da condenação. Aliado a isso, afiança que a demanda não apresenta grau de dificuldade/complexidade que justifique os honorários no patamar fixado, podendo, pois, serem fixados de acordo com o § 2o do artigo 85 do CPC, obedecendo aos critérios de aferição do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, desde que não resultem em valor exorbitante, como no presente caso, por isso, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para fins de reformar a sentença objurgada.

Nas contrarrazões, a parte apelada invoca a preliminar de supressão de instância, sob a justificativa de que a apelante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, pelo que não merece conhecimento, e no mérito, pugna pela condenação da mesma ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como a majoração dos honorários (Id 111014546).

O preparo foi recolhido, consoante Id 111221480.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, analiso a preliminar de supressão de instância arguida pelo apelado em contrarrazões, o qual argumentou que a apelante não enfrentou a sentença, limitando a discutir matéria diversa ou ainda o reexame de provas, o que caracteriza a supressão de instância.

Contudo, razão não lhe assiste quanto a esse ponto, isso porque, sem maiores delongas, a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se falar em inovação recursal, pelo qual a
rejeito
e passo à análise do mérito propriamente dito.

Ressai dos autos que o autor/apelado ajuizou a presente ação de cobrança em face da requerida/apelante, objetivando o recebimento de despesas médico hospitalares, em decorrência do grave acidente de trânsito, ocorrido em 24/05/2020, razão pela qual requereu a sua condenação ao pagamento no valor de R$190,00 (cento e noventa reais), o que fora acolhido pela i. Magistrada singular após regular tramitação do feito.

Não se conformando com a sentença, a apelante questiona a comprovação do nexo de causalidade, sobretudo porque os documentos colacionados à exordial não se prestam à comprovação de que as despesas vindicadas, de fato, foram despendidas para o tratamento de sequelas decorrentes do acidente narrado, haja vista estarem desacompanhados de prescrição médica. Alternativamente, postula a alteração da sua incidência, bem como defende que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios que corresponde a mais de 100% do valor da condenação, razão pela qual, pugna pela sua redução.

Pois bem.

No tocante ao ressarcimento das despesas médicas apontadas (exames e consulta), ao contrário do que tenta fazer crer a seguradora recorrente, restou satisfatoriamente comprovado o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido no dia 24/05/2020 e as lesões sofridas pelo autor/apelado, conforme documentos juntados nos Ids 111014521 a 111014523.

Assim, inexiste nos autos qualquer documento capaz de contrapor os apresentados pelo requerente, havendo tão somente alegações de que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente.

Aliás, a questão foi muito bem dirimida pela i. Magistrada de piso, ao mensurar que
“Dos autos, verifica-se que a parte requerente juntou aos autos toda documentação necessária para a comprovação dos gastos destinados ao tratamento da lesão sofrida, comprovando desta forma, o nexo de causalidade entre ambos”
, complementando que
“a seguradora ré não comprovou a falsidade dos documentos anexados à inicial nem, tampouco, que as informações neles contidas sejam inverídicas, não demonstrando qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, em consonância com o inciso II do mesmo artigo, utilizando-se de diversas alegações infundadas”
.

Logo, irretocável a sentença no ponto, porquanto, para que a parte seja agraciada com o ressarcimento das despesas médicas-hospitalares (DAM), basta a simples apresentação de documentos pertinentes quanto ao seu pagamento,
ex vi
do §1o do art. 1o do Anexo da Resolução no. 242/2011/CNSP.

No tocante aos honorários sucumbenciais, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$190,00 (cento e noventa reais), é evidente que a fixação dos honorários em 10% (
R$19,00
) ou 20% (
R$38,00
) sobre o valor da condenação não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais
R$1.300,00 (mil e trezentos reais)
estipulados na sentença são apropriados ao caso e devem ser suportados
apenas
pela apelante, como bem decidiu a Magistrada singular.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPRA DE TIPOIA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – NOTA FISCAL JUNTADA NOS AUTOS – REEMBOLSO CABÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.

Comprovado o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médica e suplementares e o tratamento das lesões provocadas pelo acidente, a procedência do pedido contido na petição inicial é medida que se impõe.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.”
(N.U 1046910-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022